Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700569-07.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOREN ALVIM ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por LOREN ALVIM ARAUJO contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do presente Mandado de Segurança por ela proposto em face do DISTRITO FEDERAL e da FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, denegou a ordem e negou o pedido autoral para acrescentar a bonificação prevista na Resolução 15/2017 da FEPECS (ID. 4706622). Em suas razões recursais (ID. 4706626, p. 01-22), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois Resolução 15/2017 da ESCS determinava a inclusão de um bônus de 10% (dez por cento) na nota daqueles candidatos aprovados, que tivesse realizado o ensino fundamental e médio em escolas (públicas e/ou privadas) no âmbito do Distrito Federal, sendo ilegal a Resolução 01/2018, a qual foi editada no ultimo dia de inscrições do vestibular (p. 04-05); b) essa Resolução 01/2018 foi adotada após a interposição do AI 0700523-72.2018.8.07.0000 (rel. Des. Arnoldo Camanho), cuja decisão perdeu o objeto com a edição deste novo ato administrativo (p. 05-06); c) com a perda da eficácia daquela decisão, a apelante impetrou este mandado de segurança “para que o Juízo a quo determinasse o retorno da vigência do art. 6o, da Resolução 15/2017 – a qual é constitucional –, já que o Edital é lei entre as partes, e estava vigente quando da opção da Apelante pelo curso de Medicina” (p. 06 e 18-19); d) conforme entendimento do STF, não pode a administração pública alterar as regras do edital após a sua publicação (p. 12); e) este Tribunal vem deferindo variadas liminares para que outros candidatos – inclusive com notas inferiores as suas – tenham direito a bonificação, ocorrendo uma clara preterição (p. 14); f) a conduta das impetradas acarretou-lhe a perda de uma chance de poder concorrer em outras faculdades de medicina no Brasil todo, já que a nota do ENEM somente pode ser utilizada para concorrer em até duas faculdades (p. 19-21). Pediu, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para conceder a bonificação e autorizar a sua matrícula no curso de medicina da impetrada ESCS e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, nos moldes almejados (p. 21-22). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 4706622, p. 02). Contrarrazões apresentadas pelos recorridos FEPCS e DISTRITO FEDERAL, momento em que pugnaram pela manutenção da sentença (ID. 4706631). Recebidos os autos, a eminente Desembargadora-Relatora, em decisão assinada em 18/07/2018, determinou a suspensão deste processo em razão da tramitação do IRDR 0004323-52.2018.8.07.0000 – IRDR 11 (ID. 4798536). Informada pela Secretaria da Turma acerca do julgamento do aludido IRDR, a douta Relatora, em decisão assinada em 28 de junho de 2019, manteve o feito suspenso até o trânsito em julgado do incidente (ID. 9615690). Em petição juntada pela apelante LOREN ALVIM em 21/11/2022, a recorrente informa o preenchimento dos requisitos constantes no acórdão derivado do IRDR 11 e pede o deferimento de tutela para determinar o seu ingresso em uma das vagas reservadas ao atual ENEM na ESCS via SISU 2022 (ID. 41515896). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos da recorrente não são suficientes para os fins almejados. Explico. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, precisa ser melhor analisada quanto ao seu mérito e possui uma probabilidade de reversão, já que o IRDR 11 encontra-se pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1906662/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma), razão pela qual mostrou-se prudente a suspensão ordenada pela eminente julgadora natural deste recurso. Já o risco de dano iminente ou irreversível igualmente não está demonstrado, não tendo a apelante demonstrado qualquer fato concreto e atual que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Ademais, a impetrante informa que já está cursando medicina em instituição de ensino superior desta Capital, inexistindo prejuízos a sua carreira acadêmica, já que, eventual provimento deste recurso, permitirá que ela, em tese, aproveite determinadas matérias na nova instituição de ensino superior. Portanto, para fins de segurança jurídica e para prevenir a irradiação de efeitos a terceiros não integrantes da lide, mostra-se prudente aguardar-se o deslinde da controvérsia pelo STJ, como determinado pela relatora original, decisão esta, alias, contra a qual não foi interposto qualquer recurso à época. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado no ID. 41515896. Preclusa esta decisão, aguarde-se o trânsito em julgado do IRDR 11. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual